Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADOS PÚBLICOS. NATUREZA PRIVADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CREDOR E DEVEDOR. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. ART. 1.026, §2o, CPC. APLICAÇÃO MULTA. INCABÍVEL . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão e premissa fática equivocada, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não dos vícios alegados demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexistem premissa equivocada e omissões, pois o provimento jurisdicional aplicou devidamente os preceitos legais, além de ter sido claro, certo e coerente com sua fundamentação.
3. O acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que a compensação de débitos com créditos inscritos em precatório pressupõe que os agentes obrigacionais sejam reciprocamente credores e devedores uns dos outros, o que não se verifica no caso, em razão da parte agravante ser credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada, pertencer aos procuradores do Distrito Federal. Inteligência dos art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, do artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Incabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, pois o recurso interposto não é meramente protelatório.
7. Preliminar de ausência de vício rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.